Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700269-13.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: CELENE NONATO DOS SANTOS D E C I S Ã O Na forma do art. 76 do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Em análise ao processo, verifico que inexiste qualquer procuração que conceda poderes ao patrono do réu, tampouco documentos que comprovem os poderes conferidos ao seu preposto. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para regularizar sua representação processual. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w